Tribunal: TJMT
Processo: 1036565-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036565-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), MATEUS ALVES DA SILVA - CPF: 072.702.531-70 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CARLOS MACHADO - CPF: 707.254.331-75 (VÍTIMA), DELMAR ZANOL - CPF: 920.284.701-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T
A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CONSUMADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ANULAÇÃO DE PRONÚNCIA PELO STJ. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de indivíduo custodiado preventivamente por suposta prática de homicídio qualificado tentado e consumado (art. 121, § 2o, I, III e IV
c.c
. art. 14, II, do CP,
c.c
.
os
arts
. 73 e 69, do CP), visando o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa. A defesa sustenta que o paciente
se encontra
preso há mais de 1 ano e 4 meses sem julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando ao Poder Judiciário a morosidade processual, notadamente após a anulação da sentença de pronúncia pelo STJ, o que teria interrompido o curso da ação penal.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, imputável ao juízo de origem, capaz de justificar
a revogação
da prisão preventiva, à luz do princípio da duração razoável do processo.

III. Razões de decidir:

1.
O excesso de prazo, para configurar constrangimento ilegal, deve decorrer de atraso injustificado, imputável à inércia do Poder Judiciário ou da acusação, e não de incidentes processuais legítimos ou do exercício regular do direito de defesa.

2.
No caso concreto, a dilação temporal decorre da anulação da primeira sentença de pronúncia pelo STJ, por ausência de fundamentação das qualificadoras, e da
subsequente reiteração de manifestações recursais pela própria defesa, circunstâncias que afastam a configuração de mora processual indevida.

3.
A tramitação dos autos revela-se compatível com a complexidade do feito e com a atuação processual das partes, não havendo paralisação injustificada ou desídia atribuível ao juízo de origem.

4.
A manutenção da prisão preventiva mostra-se justificada, nos termos do art. 312, do CPP, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela execução de disparos de arma de fogo que resultaram na morte de uma vítima e na tentativa de homicídio de outra, expondo terceiros a risco comum.

5.
A substituição da custódia cautelar por medidas alternativas mostra-se inadequada, à luz dos fundamentos adotados pelo juízo originário, especialmente quanto à periculosidade do agente e à necessidade de garantir a ordem pública.

6.
A prisão preventiva possui natureza provisória e cautelar, não se confundindo com o juízo de proporcionalidade da pena, cabendo ao juízo natural a sua eventual reavaliação conforme os elementos dos autos.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1.
Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a dilação decorre de decisões judiciais legítimas, complexidade do feito ou atos processuais praticados pela própria defesa. 2. A prisão preventiva justifica-se quando demonstrada a gravidade concreta do delito e a necessidade de resguardar a ordem pública, não sendo cabível sua substituição por medidas cautelares alternativas nas hipóteses em que persistem os fundamentos da segregação. 3. A prisão cautelar possui natureza distinta da pena definitiva, sendo inaplicável o juízo de proporcionalidade com base na eventual reprimenda futura
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, LXXVIII, da CF/88;
arts
. 282, § 6o, e 312
,
do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 08/04/2024
e
TJMT – N.U 1017990-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
em favor de
MATEUS ALVES DA SILVA
contra ato do Juízo da
Vara Única da Comarca de Rio Branco (MT)
que, nos autos da Ação Penal n. 1000895-96.2023.8.11.
0052, vem
mantendo

a prisão preventiva do paciente

pela suposta prática do
deleito
de
artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV
c
.c
.
artigo 14, inciso II (contra a vítima Adriano – FATO 01) e artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV (contra a vítima
D
elmar

– FATO 02)
c.c
.
art. 73
c
.c
.
art. 69, do Código Penal.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, que o paciente se encontra preso há mais de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses sem que tenha sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Aponta que a anulação da sentença de pronúncia pelo STJ — em razão de ausência de fundamentação das qualificadoras — contribuiu para o atraso na marcha processual, o que evidencia excesso de prazo na prisão preventiva e caracteriza constrangimento ilegal.

A impetração argumenta que embora presentes os requisitos da prisão preventiva, a demora na formação da culpa não pode ser imputada à defesa, sendo atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário. Argumenta que a morosidade estatal, em casos sem complexidade, configura hipótese de violação ao princípio da duração razoável do processo.

Com esses fundamentos, r
equer o relaxamento da prisão cautelar ou, subsidiariamente, a substituição por medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319
,
do CPP
(Id. 322997351).

Inicial acompanhada com documentos de Id. 322997352 a 322997356 e 322997359 a 322997361.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.
330739389
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MATEUS ALVES DA SILVA
, apontando constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri e da consequente necessidade de relaxamento da prisão preventiva do paciente.

Em síntese, a defesa afirma que o paciente se encontra custodiado há mais de 1 ano e 4 meses sem que tenha sido realizada a sessão plenária, imputando ao juízo de origem o atraso na marcha processual, em violação ao princípio da duração razoável do processo. Sustenta que a demora na formação da culpa não decorre de sua atuação, mas exclusivamente da morosidade estatal em feito sem complexidade. Ao final, requer o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP (Id. 322997351).

Analisando os autos, verifico que não assiste razão
à
impetrante.

Importante consignar que a Constituição Federal assegura em seu art. 5o, inciso LXXVIII a
“razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Contudo,
para a configuração de excesso de prazo capaz de dar ensejo ao relaxamento da prisão preventiva, não basta o mero decurso de prazos legais para que o réu almeje o direito à liberdade. Por esse motivo, é fundamental analisar o caso concreto submetido à apreciação, a fim de identificar as reais causas que possam ter contribuído para qualquer eventual atraso no andamento do processo, sendo imprescindível que a demora seja injustificada e o prazo seja adaptado à realidade e à complexidade do caso concreto, ou seja, aplicando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse mesmo sentido:

(...). É firme neste Superior Tribunal de Justiça - STJ o entendimento jurisprudencial de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. (...).
(
AgRg
no RHC n. 184.799/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08/04/2024).

No caso em exame, como destaca
a

impetrante
,
em 03/02/2025 o juízo de 1o Grau prolatou
sentença de pronúncia
que determi
nou que o paciente fosse submetido ao
Tribunal do Júri. Inconformada, a defesa técnica interpôs recurso em sentido estrito, que foi desprovido pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na data de 06/05/2025.

Irresignada, a Defensoria Pública impetrou, em 02/09/2025,
habeas corpus
perante o Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que a ordem foi concedida de ofício, em 09/09/2025, para anular a sentença de pronúncia. Em razão disso, o juízo de origem cancelou, em 26/09/2025, a sessão do Tribunal do Júri que estava designada para 25/09/2025, vindo a proferir nova sentença de pronúncia em 15/10/2025.

Registr
e
-se, ainda, que em 02/10/2025 a Defensoria Pública protocolizou pedido de relaxamento da prisão, sob o fundamento de excesso de prazo, o qual foi indeferido por decisão judicial proferida em 03/10/2025.

Diante desse panorama, não há falar em desídia ou morosidade imputável ao juízo de origem. Os autos vêm tramitando de forma regular, sendo a dilação temporal apontada consequência direta do próprio curso processual e dos diversos recursos interpostos em favor do paciente, decorrendo, ademais, de causa legítima e excepcional, vinculada à decisão do Superior Tribunal de Justiça que anulou a sentença de pronúncia após provocação da própria defesa. Com efeito, conforme informado pelo juízo a quo nas informações de Id. 327634922, a defesa do paciente manifestou interesse em recorrer novamente da nova decisão de pronúncia, o que evidencia que eventual demora na realização da sessão do Tribunal do Júri decorre do exercício regular dos meios recursais pela própria defesa, e não de inércia do Poder Judiciário.

Nesse contexto, entende o TJMT:

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Redesignação da sessão do júri. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

(...).
IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a dilação decorre da complexidade da causa, de atos praticados pela defesa ou de circunstâncias excepcionais.

2. A redesignação da sessão do Tribunal do Júri, desde que devidamente justificada e com data próxima marcada, não configura constrangimento
ilegal. (...)
.

(N.U 1017990-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2025,
Publicado
no DJE 18/06/2025)

Nessas condições, não se configura excesso de prazo, pois a marcha processual revela-se compatível com a complexidade do feito e com a atuação defensiva, inexistindo paralisação injustificada do processo. A prisão do paciente, portanto, deve ser examinada à luz dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, os quais foram expressamente analisados e reputados pr
esentes pela autoridade apontada como coatora, conforme decisão de I
d.
32299736
1
– p.
1137-1140
,
que m
anteve a segregação cautelar de forma motivada e em consonância com os parâmetros legais.

Assim, ausente constrangimento ilegal por excesso de prazo, não se verifica motivo para relaxamento da prisão, uma vez que o encarceramento cautelar permanece amparado em decisão fundamentada e compatível com o curso natural dos autos e com o exercício regular da ampla defesa.

Ressalta-se que, no presente caso, a adoção de medidas cautelares alternativas não se revela apropriada (conforme art. 282, I e II, § 6o, do CPP), visto que a justificativa utilizada pelo Juízo de primeira instância foi a
gravidade concreta dos fatos e da garantia da ordem pública, diante da periculosidade evidenciada pela execução de disparos de arma de fogo que resultaram na morte de uma vítima e na tentativa de homicídio de outra, expondo terceiros a perigo
comum
.
Portanto, a manutenção da prisão preventiva do paciente encontra-se, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

Por outro lado, embora
a

impetrante
sustente a desproporcionalidade do decreto
segregatório
, deve-se frisar que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Mateus Alves da Silva
,
por não se verificar constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025